Tribunal: TJDFT
Processo: 0737742-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737742-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ROSANGELA BENTO D E S P A C H O Homologo o pedido de desistência formulado. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de setembro de 2020 15:21:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator